Tribunal: TJSP
Processo: 1501933-62.2019.8.26.0617
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Cardoso Perpétuo
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-22
Data de publicação: 2020-05-22

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000361317
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1501933-62.2019.8.26.0617, da Comarca de São José dos Campos, em que é apelante
FREDDY MARCOS DE SOUZA BRAGA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitada a preliminar,
deram provimento parcial, nos termos que constarão do acórdão. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA DA SILVA
(Presidente) e AUGUSTO DE SIQUEIRA.
São Paulo, 22 de maio de 2020.
CARDOSO PERPÉTUO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501933-62.2019.8.26.0617 -Voto no
2
Voto número 46.797
Apelação no 1501933-62.2019.8.26.0617
1501933-62.2019 - 5a V.C. SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
Apelante: FREDDY MARCOS DE SOUZA BRAGA
Apelado: MINISTÉRIO PÚBLICO
1- Ao relatório da respeitável sentença (fls. 115/120),
acrescenta-se que Freddy Marcos de Souza Braga foi
condenado, às penas de cinco (05) anos e dez (10) meses de
reclusão, e quinhentos e oitenta e três (583) dias-multa, no
valor unitário mínimo, em regime fechado, como incurso no
artigo 33, “caput”, da Lei no 11.343/06. Decretado o perdimento
da quantia em dinheiro apreendida, nos moldes do artigo 63 da
Lei de Drogas.
Ele apelou, às fls. 110, ao término da audiência de
julgamento; e, sua Advogada constituída apresentou as razões
do inconformismo, às fls. 127/141 e 151/152, pleiteando,
preliminarmente, o reconhecimento de nulidade do feito, sob a
alegação de obtenção de prova ilícita, mediante violação de
domicílio. No mérito, busca sua absolvição por insuficiência
probatória; ou, subsidiariamente, a compensação entre a
agravante da reincidência e a atenuante da confissão; a
redução de dois terços das penas, com base no redutor do §
4o, do artigo 33, da Lei de Drogas; e, a soltura provisória, por
conta da pandemia, por sua possibilidade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501933-62.2019.8.26.0617 -Voto no
3
O recurso foi contrariado, às fls. 144/148; e a
Procuradoria de Justiça, às fls. 172/176, opinou pelo parcial
provimento.
É o relatório.
2- Inicialmente, a preliminar ora suscitada há de ser
afastada. Não se há falar em prova ilícita, pois o crime de
tráfico de drogas é permanente na modalidade guardar; e,
enquanto não cessada a conduta criminosa, a consumação se
protrai no tempo, restando o seu agente em situação
flagrancial. Diante disso, quando de suas atuações, os policiais
militares não careciam de autorização ou de mandado judicial
para efetuarem a abordagem do réu, pois já se achava ele
nesta condição. E, houve justa causa para a atuação policial;
pois, a atitude suspeita do réu motivara a sua abordagem.
Além disso, o próprio réu foi quem confessou aos policiais que
estava na posse de mais drogas em sua casa; e, os conduziu
até lá, franqueando-lhes a entrada no imóvel. Diante disso, não
há se falar em ilegalidade ou em irregularidade qualquer;
portanto, a alegação de nulidade não se sustém. Ademais,
como é de notório conhecimento, o flagrante delito é uma das
exceções à inviolabilidade de domicílio (artigo 5o, XI, da CF/88);
exatamente como se dera no caso em tela.
No mérito, o apelo será parcialmente provido, como

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501933-62.2019.8.26.0617 -Voto no
4
adiante se verá.
Com efeito, restou bem demonstrado, nos autos, que o
apelante, de fato, cometeu um crime de tráfico de drogas. Ao
que tudo indica, fora ele surpreendido por policiais militares,
em situação suspeita, sendo achado na posse de 01 invólucro
de maconha; e, quando consultavam seu histórico criminal,
junto ao sistema informático; ele, correndo, tentou se evadir.
Todavia, sem êxito restara detido; ocasião em que confessou
possuir mais drogas em sua residência. Deste modo, conduziu
os policiais até lá, onde lhes franqueou suas entradas, tendo
ali sido encontradas mais 20 porções de maconha, pesando
431 gramas, uma balança de precisão, dois aparelhos celulares
e a quantia de seiscentos e noventa e um reais, em dinheiro (cf.
auto de exibição e apreensão, às fls. 10/11, auto de
constatação, às fls. 23/25, e laudo toxicológico, às fls. 71/73).
Diante disso, restara conduzido até a Delegacia de Polícia,
onde foram elaborados o auto de prisão em flagrante e o
boletim de ocorrência (cf. fls. 01 e 02/04).
Ele, ao ser interrogado, fora réu confesso (cf. fls. 12 e
111). Desta forma, forneceu a certeza necessária de sua
culpabilidade.
Os policiais militares, responsáveis por sua prisão, de
forma uníssona, confirmaram o encontro das drogas, na posse
do réu, que, informalmente, admitiu a autoria delitiva.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501933-62.2019.8.26.0617 -Voto no
5
Destacaram que além da maconha, em sua casa também foram
apreendidos balança de precisão, rolo de plástico PVC, dois
aparelhos de telefonia celular e seiscentos e noventa e um
reais, em dinheiro (cf. fls. 08/09 e 111). Não se vislumbra, nos
autos, nenhum motivo que os levassem a acusa-lo, de forma
leviana e injusta.
Os entorpecentes apreendidos foram submetidos a
laudo de constatação provisória e a exame toxicológico,
restando
verificada
sua
positivação
como
substância
estupefaciente, do tipo “maconha” (cf. auto de exibição e
apreensão, laudo de constatação e laudos toxicológicos, às fls.
10/11, 23/25 e 71/73).
Portanto, bem demonstrada a infração penal em análise.
As drogas apreendidas, nas circunstâncias fatídicas relatadas
no caso em tela, não poderiam a toda evidência, se destinar a
uma só pessoa, a um só consumidor, restando inviável a
desclassificação para a conduta prevista no artigo 28 da Lei de
drogas. Os entorpecentes estavam na posse do réu, tendo ele
admitido sua posse, estando patente a caracterização do
comércio
criminoso
de
entorpecentes.
De
modo
que,
inequívoca restara sua culpabilidade. Duvidas não há de que
realmente praticava o tráfico de drogas.
Todavia, as penas devem ser reduzidas. As básicas
devem permanecer no piso mínimo legal. E, na segunda fase

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501933-62.2019.8.26.0617 -Voto no
6
do cálculo, há que se compensar a agravante da reincidência
(cf. fls. 28/29) com a atenuante da confissão, devendo sua
sanção totalizar em cinco anos de reclusão e quinhentos dias-
multa. Deixa-se de aplicar o redutor previsto no § 4o, do artigo
33, da Lei 11.343/06, por conta da reincidência.
O fechado é o regime que melhor corresponde como
resposta penal a tão grave conduta. Pois, o réu mostra-se
insistente em trilhar pela senda delitiva, fora preso na posse
das drogas, é reincidente; e teve penas reclusivas superiores a
quatro anos, circunstâncias que não recomendam a fixação de
regime
mais
brando.
Posteriormente,
preenchidos
os
requisitos necessários, poderá o réu obter outro regime,
menos rigoroso, no Juízo da execução penal.
Por fim, considerando-se a pandemia do COVID-19,
também não se verifica motivação para soltura, após sentença
condenatória. No caso, pelo que se entrevê, não fora trazida
qualquer comprovação de que o apelante se encontre inserido,
efetivamente, no “grupo de risco”, passível de obtenção da
revogação da prisão cautelar ou concessão de prisão
domiciliar,
como
prevêem
as
recentíssimas
normas
e
resoluções do CNJ e do CSM-TJSP. Nesse ponto, os Tribunais
Superiores já estão se manifestando. Em decisão monocrática
recentíssima a respeito dos pedidos de liberdade de réus
endereçados ao STJ por meio do remédio heróico, o ilustre
Ministro Rogério Schietti esclarece que: "Não há como

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501933-62.2019.8.26.0617 -Voto no
7
descurar que a crise mundial do Covid-19 e, especialmente, a
iminente gravidade do quadro nacional exigem intervenções e
atitudes mais ousadas das autoridades, inclusive do Poder
Judiciário. Assim, na atual situação, salvo necessidade
inarredável da manutenção da prisão preventiva - nos casos de
crimes cometidos com particular violência, a envolver acusado
de especial e evidente periculosidade ou que comporte de
modo a, claramente, denotar risco de fuga ou de destruição
das provas e/ou ameaça a testemunhas -, o exame da
necessidade da manutenção da medida mais gravosa deve ser
feito com outro olhar". (HC no 567.945/SP Rel. o Min. Rogério
Schietti Cruz).
Ante o exposto, rejeita-se a preliminar e dá-se parcial
provimento ao apelo, para reduzir as penas do apelante para os
novos patamares de cinco (05) anos de reclusão e quinhentos
(500) dias-multa, mantendo-se, no mais, a respeitável sentença.
CARDOSO PERPÉTUO
RELATOR